Tribunal: TJES
Processo: 5002524-38.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002524-38.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO CEZAR MARTINELLI
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002524-38.2020.8.08.0048

RECTE.: BRUNO CEZAR MARTINELLI

RECDO.: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM LESÕES DE NATUREZA PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA COBRANÇA DO SEGURO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se os autos de ação de indenização securitária de DPVAT, sustentando o autor, em síntese, que em 01/09/2016 sofreu um acidente de trânsito que lhe causou lesões de natureza permanente. Alega que teve que ser submetido a um tratamento cirúrgico, sendo necessária a fixação com placa de 8 furos e 6 parafusos. Em 04/02/2017, o requerente teve que se submeter a nova cirurgia de correção, com enxerto da bacia para o rádio, com fixação com placa. Afirma que pleiteou junto à ré o pagamento do seguro DPVAT através do sinistro n° 3190650018, mas teve o pedido negado sob a alegação de prescrição do direito. Por fim, relata que só teve ciência inequívoca de sua incapacidade em 18/05/2020. Requer, por conseguinte, a condenação da ré ao pagamento do seguro no importe de R$ R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Em sede de Recurso Inominado alega, em síntese, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é da data da ciência da incapacidade laboral, nos termos da Súm. 278 do STJ, e que o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até ciência da decisão, vide Súm. 229 do STJ. Por fim, pugna pela reforma da sentença com procedência total dos pedidos iniciais.

Tese da Requerida

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (evento nº 35) pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sob o argumento de que a presente demanda foi ajuizada após o prazo trienal.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Diante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

Depreende-se do conjunto probatório, que o sinistro ocorrera em 01/09/2016, tendo sido o recorrente submetido a nova cirurgia em 04/02/2017, de forma que, no pós-operatório, já em 03/03/2017, restou evidenciada a gravidade das lesões sofridas. Assim, o pedido administrativo de seguro DPVAT foi feito em 10/11/2019.

Destaca-se que, conforme enunciado da Súmula 229 do STJ, “
o pedido do pagamento de indenização à seguradora
suspende
o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

Diante disso, o que se observa é que, no momento em que foi ajuizada a presente demanda – 19/09/2020, ainda não havia findado o prazo trienal contado a partir da ciência da decisão que indeferiu o pedido em razão da suposta prescrição.

Logo, verifica-se que o prazo prescricional esteve suspenso, pendente de decisão administrativa da demandada, razão pela qual deve ser afastada a tese da ocorrência da prescrição trienal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229 DO STJ.

02.
A prescrição de beneficiário contra segurador, segundo o artigo 206, §3º do Código Civil, é de três anos. Entretanto,
segundo a Súmula 229 do STJ, o processo administrativo para recebimento de indenização suspende o prazo prescricional
. (TJCE – AGT 01732500520188060001, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Francisco Luciano Lima Rodrigues, DJe 14/10/2020)

Adentrando o mérito da causa, a Lei nº 6.194/74, dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, preceituando, em seu artigo 3º, que os danos pessoais cobertos pelo seguro compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares.

O autor trouxe aos autos boletim de ocorrência relatando o acidente de trânsito do qual foi vítima em 11/09/2016, uma série de laudos e exames médicos que atestam a lesão, além do laudo do Departamento Médico Legal que comprova a existência de debilidade permanente da função motora do membro superior direito em grau moderado (Id. 1356372).

Com efeito, o art. 3°, §1º, inciso II, da Lei Federal n° 6.194/74, é claro e taxativo no sentido de que o valor da indenização, em caso de invalidez permanente, será definido a partir do enquadramento da invalidez na tabela anexa à legislação, com posterior redução do percentual proporcional da indenização, que corresponde, no presente caso, a 50%, por se tratar de perda de média repercussão.

A seguradora contesta que não há provas do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões que levaram à invalidez permanente.

Ao contrário do que alega a requerida, os inúmeros laudos e exames médicos colacionados aos autos, bem como o parecer do Departamento Médico Legal, demonstram o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas, que também é corroborado pela proximidade entre a data do acidente e da cirurgia realizada pelo autor.

Diante do contexto fático, entendo que existe nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a debilidade permanente que acomete a parte autora.

Comprovada a existência da relação causal, bem como a condição de filiação do autor, entendo que deverá ser reconhecido o direito ao valor da indenização nos termos pretendidos pelo recorrente, qual seja, R$ 4.725,00, que corresponde a 35% do valor total da indenização (70% da tabela X 50% da redução da capacidade funcional).

Por derradeiro, como se trata de relação contratual (seguro), importa sublinhar que os juros moratórios contam-se a partir da citação, ao passo que a correção monetária conta-se a partir da data do sinistro. Neste sentido:

[...]
4) A correção monetária inicia-se da data do sinistro. 5) Os juros de mora são devidos a contar da citação, e fluirão à de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 406 do CC/2002
.” (TJES - AC 024050290105 - 1ª C. Cív. - Rel. Desemb. Frederico Guilherme Pimentel - DJ 05.12.2006)

É como decido, sendo desnecessárias considerações outras, por supérfluas.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização securitária de DPVAT, com fulcro no art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.